Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DOS ATOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

I – A executada impugnou o cumprimento de sentença, mas não requereu a atribuição de efeito suspensivo. Assim sendo, é curial que, rejeitada a impugnação, deve prosseguir a prática de atos visando à satisfação do direito do credor, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário em eventual recurso interposto pela devedora. Inteligência do art. 525, § 6o, do CPC.

II – Deu-se provimento ao recurso.